Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PANDEMIA DA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar a ré na obrigação de pagar os aluguéis e demais encargos em atraso (IPTU/TLP e taxas condominiais), a contar de janeiro de 2020, bem como os encargos que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária (INPC), juros legais de 1% a contar do vencimento de cada parcela e multa de 2%;
2. Não resta configurada a conexão da demanda de despejo e da reconvenção quando, a despeito de terem as mesmas partes, não há coincidência entre o objeto e a causa de pedir.
3. A Teoria da Imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
4. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No caso em exame, não há elemento probatório suficiente a demonstrar que a Pandemia de COVID-19 tenha sido a causa exclusiva da alteração da situação financeira da contratante a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada.
6. A alteração das condições financeiras da recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, não configura força maior quando o inadimplemento se refere a alugueis e acessórios da locação anteriores ao primeiro caso noticiado de COVID-19 no mundo e no Brasil.
7. Os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela e não do ato citatório, por se cuidar de mora ex re.
8. Recurso conhecido e desprovido.